Tribunal: CARF
Processo: 11516.720825/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720825/2012-01
ACÓRDÃO
3101-004.264 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2007
SÚMULA CARF 1. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da concomitância
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green (substituto[a] integral), Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a
conselheira Luciana Ferreira Braga, que foi substituída pela conselheira Denise Madalena Green.

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.264 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720825/2012-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 07-42.997, da 4a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de
Infração, lavrado para a cobrança de PIS e COFINS, referente a fatos geradores ocorridos em
31/03/2007.
Por bem relatar os fatos e, para melhor compreensão, transcrevo parte do relatório
do acórdão da DRJ:
“Do quadro DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL verifica-se que a
infração consiste de INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO, insuficiência que se deu em
razão de omissão de receita tributável, qual seja, receitas de crédito presumido de
ICMS oriundas de subvenções promovidas pela legislação estadual.
A impugnante, alega que o crédito presumido de ICMS não pode ser caracterizado
como receita, mas mero ingresso, a teor de entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
Argui a inexigibilidade da multa de ofício alegando que, enquanto sucessora por
incorporação da contribuinte Batávia S/A, incorporação que se deu em 31/12/2008,
somente é responsável pelo pagamento do tributo, não lhe sendo imputável a multa
de ofício. Menciona o Enunciado de Súmula no 02 do Carf.”
Apresentada impugnação, a DRJ, por unanimidade, julgou a Impugnação
improcedente, conforme acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A responsabilidade da sucessora empresarial abrange não apenas os tributos
devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a
fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO
Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito
presumido do ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, constitui receita
tributável que deve integrar a base de cálculo da Cofins.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.264 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720825/2012-01
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO
Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito
presumido do ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, constitui receita
tributável que deve integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls. 227/240), repisando
seus argumentos de impugnação.
Às fls. 301/303, consta despacho informando sobre ajuizamento de ação judicial n.°
5007527-62.2021.4.04.7200, em que a Recorrente requer a declaração da inexistência da relação
jurídico tributária que o obrigue a recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de
ICMS, bem como para cancelar especificamente todos os débitos de PIS e de COFINS sobre os
créditos presumidos de ICMS exigidos.
Peças judiciais juntadas pela Receita Federal às fls. 246/300.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário não merece ser conhecido, ante o ajuizamento da ação
judicial n.° 5007527-62.2021.4.04.7200.

1. DA CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AÇÃO JUDICIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA CARF 1.
Às fls. 246/300 e 301/303 conta informação de existência de ação judicial n.°
5007527-62.2021.4.04.7200, que discute a matéria em litígio no Recurso Voluntário, juntada pela
Receita Federal.
O Recurso Voluntário tem como objeto a possibilidade de exclusão do crédito
presumido de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Veja-se às fls. 229/230:
“De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal”, que instrui os presentes autos de
infração, os supostos débitos de PIS e da COFINS de março de 2007, que foram
lançados, resultam da não adição às bases de cálculo dessas contribuições dos
“montantes auferidos a título de Crédito Presumido de ICMS”.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.264 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720825/2012-01
4
Segundo discorre o Auditor Fiscal, “a exclusão das receitas de crédito presumido de
ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS não tem amparo legal, conforme
asseverado pela Coordenação Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, por meio da Solução de Divergência n° 13 – COSIT, de 28 de abril de
2011”.”
Entre os pedidos da referida ação judicial, consta o seguinte (fls. 259/260):
“47. Ao final, requer seja julgada procedente a presente ação para:
(i) declarar a inexistência da relação jurídico tributária que obrigue a Autora ao
recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS; e
(ii) cancelar especificamente todos os débitos de PIS e de COFINS sobre os créditos
presumidos de ICMS exigidos da Autora, inclusive aqueles exigidos nos Autos de
Infração objeto dos Processos Administrativos nos 11516.720061/2012-45,
11516.720528/2012-57,
11516.720825/2012-01,
11516.720833/2012-49,
11516.721220/2012-29,
11516.721.199/2012-61,
11516.720812/2013-12,
11516.722958/2014-75,
11516.723089/2013-15,
11516.723622/2013-49,
11516.720538/2014-54,
11516.722481/2014-28,
11516.723715/2014-54,
11516.720797/2015-66, 11516.721938/2015-68, 11516-724.027/2015-92, 11516-
720.832/2016-28,
11516-
721.597/2016-10,
11516.722279/2016-68,
11516-
722.916/2017-87,
11516.720969/2017-63,
11516.722531/2017-10,
11516.723608/2017-79,
11516.724656/2017-84,
11516.720975/2018-00,
11516.722183/2018-61 e 11516.723333/2019-35.” (meus grifos)
O processo judicial se encontra sobrestado no TRF4 e consta a seguinte
movimentação processual:

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.264 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720825/2012-01
5

Verifica a concomitância entre ação judicial e processo administrativo, impõe-se a
aplicação da Súmula CARF n.° 1:
“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus Conselheiros, nos
termos do Regimento Interno do CARF e artigo 25, II, §13, do Decreto n.° 70.235/1972.
Não conheço, portanto, do Recurso Voluntário.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 309
DF CARF MF
Original